Tribunal: TJMT
Processo: 0006874-72.2012.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006874-72.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Receptação Qualificada, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE - CPF: 274.315.091-20 (RECORRENTE), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), WALTER SEBASTIAO PIOVAN JUNIOR - CPF: 460.695.931-20 (RECORRENTE), GABRIEL SPEROTTO SOUSA - CPF: 022.670.992-25 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), TULIO AQUINO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 005.835.311-99 (ASSISTENTE), JURANDIR RODRIGUES MIRANDA (ASSISTENTE), ANNA CASSIA BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 002.179.491-00 (ASSISTENTE), MARIA SOCORRO PEREIRA DA MATA - CPF: 070.072.051-00 (ASSISTENTE), JANGO JOANILTON PIRES - CPF: 510.633.441-15 (ASSISTENTE), KAREN CRISTINA DUNDER - CPF: 194.770.638-19 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO BRAGA - CPF: 531.787.501-34 (ASSISTENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DOS RÉUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDÍCIOS DE DISPAROS RECÍPROCOS. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL NÃO DEMONSTRADAS INEQUIVOCAMENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelos réus contra a sentença que os pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput, c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
troca de tiros entre os réus após desentendimento no trânsito;
(ii)
ausência de consenso probatório sobre quem iniciou os disparos e as circunstâncias exatas do evento;
(iii)
versões conflitantes sobre legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

3.1. Requerimento do primeiro recorrente: absolvição sumária por legítima defesa.

3.2. Requerimento do segundo recorrente: absolvição sumária devido o estrito cumprimento do dever legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há provas incontroversas que permitam absolver um dos réus, com base na alegação de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

6. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23, II e III, do Código Penal, especialmente ao se constatar que houve disparos de armas de fogo recíprocos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 23, II e III, 25, 121,
caput
e 14, II; Código de Processo Penal, artigos 413; 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 0000170-23.2004.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas dos réus
Fabrício Francisco Costa Leite
e
Walter Sebastião Piovan Junior
contra a sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006874-72.2012.8.11.0042, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio simples tentado (artigos 121,
caput, c/c
14, II, ambos do Código Penal) (id. 260307022).

Nas
razões recursais
, a defesa do recorrente
Fabrício
pugna pela absolvição sumária, ao argumento de que teria agido em legítima defesa (id. 260307037).

A defesa do recorrente
Walter
,
por sua vez, alega que ele teria agido em estrito cumprimento de dever legal e, com base nisso, postula a absolvição sumária (id. 260307029).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição de ambos os recursos (id. 260307039).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 269372259).

Ao promover o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 260307040).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Fabrício Francisco Costa Leite
foi denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) e homicídio simples tentado (artigo 121,
caput,
c/c artigo, II, ambos do Código Penal), enquanto o acusado
Walter Sebastião Piovan Junior
foi denunciado apenas pela prática do crime de homicídio simples tentado (artigo 121,
caput,
c/c artigo, II, ambos do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 27 de março de 2012, por volta das 20h00min, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente a Planetarium Motos, nesta Capital, os denunciados WALTER e FABRICIO, utilizando-se de armas de fogo (apreendidas às fls. 34), foram presos em flagrante por efetuar disparos recíprocos com evidente busca pelo resultado morte, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias á vontade de ambos.

Além disso, comprovou-se que o denunciado FABRICIO portava arma de fogo do tipo revólver, Marca Taurus, calibre .38, n. 1797962, em via pública, em descordo com determinação legal ou regulamentar, e que ele (denunciado FABRICIO) havia adquirido/transportado esse armamento que sabia ser de origem ilícita.

Consta dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga de trânsito no mencionado endereço.

No local, a guarnição se deparou com dois veículos parados na pista de rolamento sentido CPA, sendo um veículo S-10 preto conduzido pelo denunciado FABRICIO e o outro veículo FOX branco, conduzido pelo denunciado WALTER, que momentos antes teriam se desentendido por questões de trânsito e, aceitando duelar, efetuaram disparos de arma de fogo um contra o outro, na clara intenção de ceifar a vida do oponente.

Em seguida, foi entregue aos Policiais Militares a arma de fogo encontrada em poder do denunciado FABRICIO, sendo ela o Revólver, marca Taurus, calibre 30, n. 1797962, contendo seis munições deflagradas no tambor.

Interrogado, o denunciado FABRICIO confessou que portava/transportava a arma de fogo, e disse que a adquiriu há 21 (vinte e um) anos, tendo comprado de um colega.

Contudo, após a verificação do registro da arma apreendida, descobriu-se que a arma de fogo que estava em poder do denunciado FABRICIO, o revólver Taurus, calibre 38, série n. 1797962, foi objeto do crime de furto ocorrido no dia 24/05/1999, conforme cópia do B.O. de fls. 117, figurando como vítima Maria Socorro Pereira da Mata, investigadora da Polícia Civil hoje aposentada.

Esse revólver Taurus, Série n. 1797962 havia sido dado em cautela para a mencionada investigadora de Polícia em 27/03/1987, conforme cópia de cautela de fls. 116.

É certo também que, na condição de papiloscopista, o denunciado FABRICIO não possui porte de arma funcional. Sem contar ainda que se encontra em licença média há vários anos, ou seja, desde 2005.

Constatou-se, pois, que o denunciado FABRICIO portava arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda, adquiriu transportou em proveito próprio objeto oriundo de crime. [...]”
(id. 260306182 – Pág. 1/4).

O Juízo
a quo
reconheceu a extinção da punibilidade do acusado
Fabrício Francisco Costa Leite
pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação simples, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Após a instrução, os acusados foram pronunciados pela prática do crime de homicídio simples tentado, nos termos da denúncia.

Contra esta decisão, os acusados interpõem recurso em sentido estrito, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal

Como se nota da denúncia, os acusados teriam, em tese, efetuado disparos de arma de fogo um contra o outro, cada um com a intenção de ceifar a vida do oponente.

O recorrente
Fabrício
alega que apenas agiu em legítima defesa, porquanto o acusado Walter quem teria iniciado os disparos de arma de fogo.

O recorrente
Walter,
por seu turno, alega que, enquanto Policial Federal, agiu sob o manto do estrito cumprimento de dever legal, haja vista que logo que anunciou ser agente de polícia, sofreu a investida do acusado Fabrício.

Com base nessas alegações, ambos os recorrentes postulam a absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, os pleitos absolutórios não procedem.

De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente.

Assim, enquanto o édito condenatório demanda prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de indícios consistentes que apontem para a participação do agente no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que somente as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que os casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência, aplicável a todo e qualquer procedimento de natureza sancionatória.

Por sua vez, a absolvição sumária exige comprovação indene de dúvidas, ou seja, prova cristalina e irrefutável de alguma das causas previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, apta o suficiente para autorizar que o Magistrado, e não o Tribunal do Júri, absolva o acusado desde logo.

Especificamente quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa, alegada pelo recorrente
Fabrício,
seria preciso que o conjunto probatório dos autos comprovasse, cumulativamente, os requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

De outro lado, quanto à excludente do estrito cumprimento do dever legal, prevista no artigo 23, III, do Código Penal, alegada pelo recorrente
Walter,
exige-se a comprovação de que o agente tenha obedecido, à risca, os limites aos quais está subordinado, de maneira que ultrapassada a margem traçada pela lei, surge o excesso ou o abuso de autoridade, tornando ilícita a ação.

A rigor, ao menos nesta etapa de cognição não exauriente, o conjunto probatório dos autos reflete a existência de uma troca de tiros, mas não permite afirmar, de forma incontroversa, qual dos réus iniciou os disparos e em que circunstâncias exatas ocorreram os fatos, o que demanda a submissão dos recorrentes ao julgamento de seus pares.

O Policial Militar
Túlio Aquino Monteiro da Costa,
acionado para atender a ocorrência, declarou em juízo que, ao chegar ao local, constatou a presença dos dois veículos envolvidos e recebeu a informação de que houve uma troca de tiros entre os motoristas. De acordo com ele, a única testemunha ocular que lhe prestou informações foi Ana Cássia, a qual teria lhe dito que o condutor do veículo Fox, conduzido pelo réu Walter, foi quem teria descido do carro e iniciado os disparos de arma de fogo contra o condutor da S10, Fabrício (id. 260307010).

Em juízo,
Jurandir Rodrigues Miranda,
tio do recorrente Fabrício, aduziu que estava com ele no veículo no momento dos fatos. Segundo o declarante, Walter, condutor do Fox, teria sido quem desceu armado e iniciado os disparos, sem anunciar que era Policial Federal. Relatou que se jogou ao chão e gritou para que cessassem os tiros, enfatizando que seu sobrinho apenas revidou para se defender (id. 260307010).

Durante a instrução, o Delegado de Polícia Federal,
Wilson Rodrigues de Souza,
narrou que foi chamado a comparecer ao local dos fatos, pois envolvia um a troca de tiros de um agente da Polícia Federal. Relatou que conversou com Walter, que lhe disse que Fabrício havia adotado conduta agressiva no trânsito e o perseguido. Afirmou que, conforme relato de Walter, este só disparou porque percebeu que Fabrício portava uma arma. Por fim, admitiu que não presenciou os fatos e que Fabrício recusou-se a lhe prestar mais esclarecimentos (id. 260307010).

A testemunha
Anna Cássia Barbosa da Silveira
declarou, em inquérito, que presenciou o momento em que o condutor do veículo Fox, conduzido por Walter, parou bruscamente e desceu armado, efetuando disparos contra a caminhonete S20, conduzida por Fabrício. Afirmou que Fabrício revidou de dentro do carro (id. 260306182 – Pág. 26/27).

Em juízo, a testemunha informou que não se lembra muito dos fatos, pois sofreu um acidente e bateu a cabeça (id. 260307010).

Walternei Figueiredo de Oliveira,
em juízo, narrou que soube do acontecimento por uma reportagem na TV e decidiu testemunhar que, anteriormente, havia se envolvido em um episódio similar com o recorrente Fabrício, sugerindo um comportamento agressivo deste no trânsito (id. 260307010).

O Policial Federal
Jango Joanilton Pires,
arrolado pela defesa do réu Walter, relatou que, ao chegar ao local, abordou Fabrício e constatou que ele havia descarregado a arma, apesar de afirmar anteriormente que não havia atirado. Acrescentou que Fabrício tentou ocultar uma garrafa de bebida alcoólica (id.

260307010).

Marcio Braga,
testemunha de defesa do acusado Walter, declarou eu estava hospedado em um hotel localizado em frente ao local dos fatos. Disse que avistou a troca de tiros realizada entre o condutor do veículo Fox e da caminhonete S10, mas não soube precisar quem iniciou o ataque ao outro (id. 260307010).

O recorrente
Fabrício
, ao ser interrogado em juízo, alegou que trafegava normalmente quando o veículo de Walter freou bruscamente à sua frente, impedindo a passagem e reduzindo propositalmente a velocidade. Ao chegarem em frente à Polícia Federal, Walter teria parado o veículo, descido armado e, sem qualquer advertência, iniciado os disparos contra ele. Afirmou ter sacado sua arma apenas para se defender, efetuando disparos sem mirar especificamente em Walter. Salientou, ainda, que em nenhum momento Walter se identificou como policial antes de iniciar os tiros (id. 260307010).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o recorrente
Walter
aduziu que Fabrício conduzia seu veículo de forma agressiva e ameaçadora, aproximando-se da traseira de seu carro, acionando a buzina e jogando farol alto. Afirmou que, diante dessa situação, decidiu abordá-lo em frente à Superintendência da Polícia Federal. De acordo com sua narrativa, ao descer do veículo, teria se identificado como policial e visualizado Fabrício empunhando uma arma de fogo. Declarou que Fabrício atirou de dentro do carro (id. 260307010).

Diante desse cenário probatório, percebe-se que as provas dos autos não evidenciam, de maneira inequívoca, que o recorrente Fabrício agiu exclusivamente em legítima defesa, tampouco que Walter agiu dentro dos limites do estrito cumprimento do dever legal.

Assim, este panorama reforça a concepção de que o caso deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, uma vez que persiste dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a regularidade das condutas de cada réu.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário prova irrefutável da conduta criminosa para decidir pela pronúncia, compete aos jurados do Conselho de Sentença dirimirem as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a conduta do acusado Fabrício se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa ou se a de Walter insere-se nos limites de sua atuação como Policial Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, em caso similar que envolve a tentativa de homicídio recíproca, preceitua que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria e de
animus necandi
, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver um dos réus. Veja-se:

“[...]
TENTATIVA DE HOMÍCIDIO RECÍPROCA
– PRONÚNCIA [...] PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS RECORRENTES [...]
INDÍCIOS DE QUE OS TIROS TENHAM SIDO DISPARADOS RECIPROCAMENTE
[...] DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS [...] Para a prolação da sentença de pronúncia, é necessária apenas a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
(TJMT, RSE n. 0000170-23.2004.8.11.0010, relator Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016) – sem destaques no original.

Por corolário, tem-se como impositiva a pronúncia dos recorrentes Fabrício e Walter, visto que, além de preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, as provas dos autos não comprovam inequivocamente as excludentes de ilicitude previstas no artigo 23, II e III, do Código Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos pelos réus
Fabrício Francisco Costa Leite
e
Walter Sebastião Piovan Junior
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025